Tribunal: TJPA
Processo: 0002074-03.2019.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002074-03.2019.8.14.0032

RECORRENTE: ADEMAR DIAS ASSUNCAO

ADVOGADO DATIVO: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

2.

Ex
trai-se dos autos que por meio das testemunhas ouvidas na fase policial e na fase judicial, e o laudo cadavérico atestando as lesões que ocasionaram a morte, restou induvidosa a materialidade do delito atribuído ao ora recorrente. Assim, as provas testemunhais e as circunstâncias que envolveram o cometimento do delito hediondo indicam indícios que apontam a autoria delitiva na direção do ora recorrente, apesar da sua negativa. Na data e local do fato, de forma livre e consciente, imbuído de animus necandi, o ora recorrente teria desferido 05 (cinco) tiros que atingiram regiões letais da vítima, agindo assim de forma que impossibilitou a defesa do ofendido.

3.Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado. Configurado está assim o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 15ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 26 de julho ao dia 02 de Agosto de 2021, unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADEMAR DIAS ASSUNÇÃO,
conforme certidão de ID 4746844,
por intermédio de advogado dativo,

impugnando a r. decisão ID 4746835, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA,
que o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
§2º, inciso IV, do
Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri/PA.

Nas
razões recursais
, ID n° 4746844, a Defesa requer a impronúncia do recorrente, diante da falta de convencimento a respeito da autoria delitiva, nos termos do Art. 414,
caput,
do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, ID nº 4746848, o r. Ministério Público manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em ID 4746850.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Cláudio Bezerra de Melo,
em ID

5542514,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, ID n° 4746844, a Defesa requer a impronúncia do recorrente, diante da falta de convencimento a respeito da autoria delitiva, nos termos do Art. 414,
caput,
do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, ID 4746835, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

Consta na denúncia, que o ora recorrente, de forma livre e consciente, imbuído de animus necandi, utilizando uma arma de fogo tipo revólver atirou 05 (cinco) vezes contra a vítima A. J. DA C. F., conhecido por "louro", que faleceu em virtude dos ferimentos e sem que pudesse se defender.

Consta do caderno informativo que no dia 03.04.2019, durante a manhã, a vítima estava roçando o pasto de uma fazenda localizada no setor 10 da PA 254. No mesmo local, distante cerca de 20 (vinte) metros, e também roçando o pasto estava a testemunha M. R. DOS S. Em um dado momento, o ora recorrente chegou ao local já portando a arma de fogo e abordou M., tirando o pano que cobria o rosto da testemunha e apontando a referida arma perguntou: "Quem é o louro?", pergunta que M. respondeu mostrando a direção em que a vítima se encontrava. Em ato contínuo o ora rcorrente foi até o local apontado por M. e ao encontrar a vítima, sem lhe dar chance de defesa, disparou 05 (cinco) tiros contra ela, sendo que 02 (dois) disparos atingiram sua cabeça (crânio e maxilar), 01 (um) atingiu o hemotórax lateral à direta e outro o dorso a nível torácico esquerdo. A vítima morreu na mesma hora. Pelas fotos acostadas aos autos observa-se que a vítima, pega de surpresa, não teve tempo nem de tirar de seu corpo a roçadeira com a qual estava desempenhando tranquilamente seu trabalho, eis que foi executado com tiros, em sua maioria, na cabeça. Após isso o ora recorrente foi até M. (que ouviu todos os tiros sem nada poder fazer) e o ameaçou de morte caso contasse para alguém sobre o ocorrido.

Consta ainda que, em seguida ADEMAR se evadiu do local e desde então ficou foragido. Minutos depois M. saiu correndo do local e foi avisar as testemunhas A. e J. sobre o ocorrido, quando então só sabia identificar o autor do fato como sendo "bebé", irmão do J. Durante a fase investigatória, várias testemunhas foram ouvidas, mas não foi possível saber a motivação do crime, sendo que durante escuta especializada a testemunha M. reconheceu por fotografia ADEMAR DIAS ASSUNÇÃO como sendo o autor do crime. Em sede inquisitorial o ora recorrente não foi ouvido em virtude de estar foragido. Ressaltando-se que o irmão do denunciado, de nome J. D. A., foi ouvido pela autoridade policial e afirmou que seu irmão foi quem matou a vítima, mas não sabia dizer o motivo e nem o paradeiro dele.

Assim, extrai-se dos autos que por meio das testemunhas ouvidas na fase policial e na fase judicial, e o laudo cadavérico atestando as lesões que ocasionaram a morte, restou induvidosa a materialidade do delito atribuído ao ora recorrente.

Já as provas testemunhais e as circunstâncias que envolveram o cometimento do delito hediondo indicam indícios que apontam a autoria delitiva na direção do ora recorrente, apesar da sua negativa.

Assim, na data e local do fato, de forma livre e consciente, imbuído de animus necandi, o ora recorrente teria desferido 05 (cinco) tiros que atingiram regiões letais da vítima, agindo assim de forma que impossibilitou a defesa do ofendido.

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar do ora recorrente:

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.

2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.

3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Assim, para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal.

Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL
. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal
. (...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente
. 3
. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. [TJPA.
Nº
201230093712.

Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME

1.
O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate.

4. Recurso desprovido à unanimidade.
[TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
VÁRIAS ALEGAÇÕES ABOLVIÇÃO SUMÁRIA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE JUÍZO INDICIÁRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DESCABIDA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE CONFIRMADOS JUSTIFICARIAM SUA APLICAÇÃO NA ESPÉCIE RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
(...)

III Desta feita,
é importante apontar a existência de elementos configuradores dos indícios de autoria necessários à sentença de pronúncia, pois há testemunhas que viram os acusados em companhia da vítima momentos antes do corpo ser encontrado, assim como há outras que ouviram fortes rumores acerca da autoria dos pronunciados. Logo, por estes motivos, não subsiste razão aos recorrentes ao afirmarem que não existem provas suficientes à pronúncia, pois, ainda que mínimas, as dúvidas devem ser esclarecidas apenas pelo Júri Popular, único competente para tal tarefa.
IV Por outro lado, alegam que em sendo ultrapassados os pedidos de absolvição sumária e de impronúncia, pleiteiam que seja afastada a qualificadora, uma vez que não foi provada a sua justa causa.
[TJPA. Nº 201230054053. RELATOR: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 02/08/2012. DJ 10/08/2012]

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial
.

É o voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 01/09/2021